Tribunal: TJSP
Processo: 1033142-08.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Direito de vizinhança. Queda de muro de arrimo pertencente ao Supermercado réu que atingiu a casa onde moravam os autores, menores impúberes, e outros imóveis. SENTENÇA de parcial procedência para condenar a ré a pagar indenização por danos morais na quantia de R$40.000,00 para cada autor, com correção monetária a contar da sentença e

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Direito de vizinhança. Queda de muro de arrimo pertencente ao Supermercado réu que atingiu a casa onde moravam os autores, menores impúberes, e outros imóveis. SENTENÇA de parcial procedência para condenar a ré a pagar indenização por danos morais na quantia de R$40.000,00 para cada autor, com correção monetária a contar da sentença e juros de mora a contar do evento danoso. APELAÇÃO do Supermercado réu, que insiste na improcedência, sob a argumentação de que não há prova do alegado dano moral e de que não se pode admitir dupla indenização à entidade familiar, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório, com determinação de manutenção do valor em conta judicial, para levantamento quanto da maioridade dos autores. EXAME: ausência de impugnação recursal em relação à dinâmica do acidente, à culpa e à responsabilidade pela queda do muro. Criança que, como qualquer pessoa natural, possui personalidade jurídica e, por isso, é sujeito passível de direitos e deveres na ordem civil, "ex vi" dos artigos 1o e 2o do Código Civil e 3o da Lei no 8.078/90. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Embora a pouca idade, as crianças também foram submetidas à situação estressante que superou os meros aborrecimentos ou percalços do cotidiano. Filhos que não se confundem com os pais e podem pleitear indenização pelo padecimento sofrido pelo mesmo evento danoso relatado pelos pais em outro processo. Indenização que deve ser arbitrada em R$ 40.000,00, sendo R$ 20.000,00 para cada um dos recorrentes, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Indenização que deve permanecer depositada à disposição do Juízo até que os demandantes alcancem a maioridade civil, "ex vi" do artigo 1.691 do Código Civil e da Jurisprudência deste E. Tribunal. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*